Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705186-79.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO LATERZA, PRISCILA DE OLIVEIRA CHIARI EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O Em face da possibilidade de os embargos de declaração terem efeito infringentes, manifeste-se a parte contrária no prazo de 5 dias. Brasília/DF, 12 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito